Tribunal: TJMT
Processo: 1009527-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009527-15.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), DIEGO GAVIGLIA MARTINS - CPF: 023.678.281-99 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGU
RANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA -PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO - SUPERADO O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - ACOLHIMENTO. ORDEM INDEFERIDA,

1.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. 2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação. 3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

2.
“A admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do mandamus, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo”. (
Des. Mário Kono Mandado de Segurança n. 1019154-43.2019.8.11.0000,
)

3, Prejudicial acolhida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DIEGO GAVIGLIA MARTINS
, contra o ato acoimado coator atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso, que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante, pelo não comparecimento no prazo legal de posse.

O Impetrante diz que foi classificado no concurso público regido pelo Edital n. 005/2009, para o cargo de Analista de Sistema, polo de Cuiabá, que a sua nomeação somente foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na data de 18 de dezembro de 2013, quando já havia decorrido longo período desde a realização da prova e a homologação do resultado do certame.

Assevera que
“a sua nomeação somente foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE/MT no 26149) na data de 10 de outubro de 2013, quando já havia decorrido mais de 3 (anos) desde a realização da prova, ocorrida em 21 de março de 2010 e homologação do resultado ocorrida em 30 de junho de 2010, conforme edital complementar no 38 ao edital 0005/2009”
.

Alega que a nomeação efetivada pelo Estado de Mato Grosso não respeitou os princípios constitucionais da eficiência e da razoabilidade, pois realizada somente pela publicação do ato no Diário Oficial, depois de mais de três anos da homologação do resultado final do concurso público.

Assim, sustentando a impossibilidade de sua nomeação, sem que tenha sido cientificado pessoalmente, em razão do lapso temporal decorrido, pugna pela concessão da liminar para que a Autoridade coatora proceda à renovação do ato de sua nomeação.

Requer ainda, o reconhecimento da conexão do presente
mandamus
como o de n.o1007865-84.2017.8.11.0000, de relatoria do Des.Márcio Vidal.

No mérito, vindica a concessão da segurança, em definitivo.

A liminar foi indeferida (id. 18560980).

Apresentada defesa técnica pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Gerson Valério Pouso, este sustentou a impossibilidade de concessão do
mandamus
, conquanto não há previsão legal de intimação ou notificação pessoal, citando a Lei Complementar n. 04/90, que prevê a validade do estabelecido em edital, de forma que
“não houve nenhuma atividade inesperada por parte do Estado”
, requerendo a denegação da segurança (id. 21404035).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela denegação da segurança, em decorrência da decadência, conquanto, embora tenha alegado que tomou conhecimento da sua nomeação em 05.05.2019, a alegação é desacompanhada de lastro probatório mínimo (id. 25465003).

É o relatório.

Voto (PRELIMINAR – DECADÊNCIA):

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente Mandado de Segurança acerca da eficácia da nomeação de candidato nomeado em concurso público cuja convocação se dê exclusivamente por meio editalício, tendo transcorrido considerável lapso temporal.

Inicialmente, necessária a análise da tese de decadência sustentada pela Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, que aponta a impossibilidade de utilização da Ação Mandamental para revisar ato administrativo considerado nulo
ad perpetuam
, sob o argumento de que somente tomou conhecimento dos fatos naquele momento, não apresentando, para tanto, lastro probatório mínimo,
in verbis
:

“[...] Registre-se que, embora entenda ser necessária a notificação pessoal do candidato nomeado quando transcorrido considerável lapso temporal da homologação do resultado final do concurso, sendo este, inclusive, o posicionamento adotado por esta Procuradoria, no caso em apreço, considerando o transcurso de tempo entre a nomeação do candidato (10.10.2013) e a impetração do
writ
(28.06.2019), é irrazoável exigir que a Administração Pública convoque, novamente, o Impetrante para preencher uma vaga que já foi outrora ocupada.

Isto implicaria dizer que candidatos poderiam recorrer ao “direito” de rever sua nomeação
ad aeternum
, em uma clara afronta ao princípio da razoabilidade e, além de tudo, de segurança jurídica.

Outrossim, a mera alegação de que o Impetrante tomou ciência do ato que tornou sem efeito sua nomeação apenas em maio deste ano, desacompanhado de um lastro probatório mínimo, não possui o condão de afastar a decadência da presente ação mandamental, razão pela qual entendo que, uma vez transcorrido o decurso do prazo exigido em lei de 120 (cento e vinte) dias, é imperativo reconhecer a decadência do direito do Impetrante.

Dito isso, a conclusão inevitável a que se chega é pela ausência de direito líquido e certo do Impetrante, especialmente diante do notável lapso temporal ocorrido entre a nomeação e a impetração do
mandamus
. Assim, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Desse modo, o parecer recomenda a
denegação
da segurança. [...]” (id. 25465003)

Assiste razão ao i. Procurador de Justiça, porquanto o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação, inclusive quanto à eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser computado da data de expiração da validade do certame que, no caso, ocorreu no dia 24 de junho de 2.014 (id. 21570956).

Consoante destacou o Des. Mário Kono no julgamento do Mandado de Segurança n. 1019154-43.2019.8.11.0000, “a admissão do término do prazo de validade do certame como marco inicial para impetração do mandamus, parte da premissa segundo a qual o candidato aprovado em concurso público deve acompanhar a validade do certame para o qual concorreu, tendo em vista que as nomeações ocorrem durante esse período, convolando-se a mera expectativa em direito líquido e certo à posse no cargo”.

Esse é o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. 2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação. 3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias. 4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1o/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

Assim, incabível a admissão da tese de que o Impetrante gozaria de prazo ad perpetuam para questionar a ilegalidade do ato administrativo que resultou na sua nomeação, ainda que irregular, especialmente pela via da ação mandamental, que possui rito específico.

Dessa forma, considerando que o prazo do certame findou em 24/06/2014, e a impetração apenas ocorreu em 28/06/2019, decorridos mais de quatro anos, ultrapassou-se o prazo decadencial de 120 dias.

Ante o exposto, acolho a prejudicial suscitada pela ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, e denego a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020